Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO E VULNERABILIDADE DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. BIS IN IDEM INEXISTENTE NA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP (TEMA 1.215/STJ). REPARAÇÃO CIVIL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por danos morais, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP, c/c art. 226, II, do CP), em contexto de relação de emprego doméstico com a vítima, babá de seus filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o caso atrai a incidência da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência do Juizado especializado;
(ii) avaliar se a prova oral e documental é suficiente para sustentar a condenação;
(iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime, à incidência cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP e quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(iv) definir a legitimidade da fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei no 11.340/2006 se confirma quando a violência contra a mulher decorre de vulnerabilidade e subjugação de gênero, ainda que em relação empregatícia e sem coabitação estável, o que atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coesa e corroborada por testemunha e mensagens eletrônicas, como no caso em análise.
5. A negativa de autoria do réu é isolada, frágil e incompatível com o conjunto probatório, configurando mero exercício de autodefesa.
6. A importunação sexual consuma-se com a prática de ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia, independentemente de vestígios físicos ou da resistência da vítima.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases do art. 68 do CP, sendo legítimas a valoração negativa das circunstâncias judiciais explicitadas, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.215, sem que se configure bis in idem.
8. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente pela valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime, inviável a substituição da pena.
9. É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando formulado pedido expresso, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) nos crimes de violência sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual.
O crime de importunação sexual consuma-se com a prática de ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia, ainda que sem vestígios físicos.
É legítima a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP, salvo quando presente apenas relação de autoridade (Tema 1.215/STJ).
O dano moral decorrente de violência doméstica ou sexual é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.